Tribunal: STJ
Processo: 0817496-42.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76205 - PA
(2025/0143245-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR
: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO - PA007730
AGRAVADO
: CÍCERA MARTINS ANTUNES FONSECA
ADVOGADOS
: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO - PA007730
EURIPEDES JOSE DE SOUZA JUNIOR - GO042479
EMENTA
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO DO RECURSO NOS TERMOS DO
II,
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS
ART. 105,
B
PÚBLICOS.
XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROFESSORA
ART. 37,
ESTADUAL E CARGO DE NATUREZA TÉCNICA NA FUNASA. POSSIBILIDADE.
DEMISSÃO. ATO ANULADO. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS
E VANTAGENS DESDE A DATA DA DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de acumulação, nos termos do
XVI, da Constituição Federal, do cargo de professora estadual e de cargo de
art. 37,
natureza técnica na FUNASA, bem como sobre o pagamento de valores retroativos na
reintegração da servidora pública demitida de forma indevida.
2. Este Superior Tribunal, ao analisar o
o, § 5o, da
em conjunto
art. 6
Lei 12.016/2009
com o
II,
, da Constituição Federal, à luz da jurisprudência do Supremo
art. 105,
b
Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que a expressão "quando
denegatória a decisão" compreende a extinção do mandado de segurança com ou sem
resolução do mérito. Precedente.
3. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, nos termos do
disposto no
XVI, da Constituição Federal, para fins de acumulação de cargos
art. 37,
públicos, basta que exista compatibilidade de horários e que a situação se enquadre
em um dos casos previstos constitucionalmente, como ocorre com a impetrante que
acumulou o cargo de professora com outro de natureza inequivocamente técnica.
Precedente.
4. Não há julgamento
configurado pela decisão impugnada que decidiu o
extra petita
mérito nos limites propostos pelas partes.
5. A reintegração de servidor público, em decorrência de anulação do ato que o
demitira, implica o pagamento de vencimentos e vantagens referentes ao período
afastado. Precedentes.
6. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54226454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 57a769dd-7a2e-4d3f-a4e8-f07796f5737e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54226454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 57a769dd-7a2e-4d3f-a4e8-f07796f5737e

AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76205 - PA (2025
/0143245-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR
: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO - PA007730
AGRAVADO
: CÍCERA MARTINS ANTUNES FONSECA
ADVOGADOS
: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO - PA007730
EURIPEDES JOSE DE SOUZA JUNIOR - GO042479
EMENTA
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO DO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 105,
II,
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS.
B
XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROFESSORA ESTADUAL E CARGO
ART. 37,
DE NATUREZA TÉCNICA NA FUNASA. POSSIBILIDADE. DEMISSÃO. ATO ANULADO.
REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESDE A
DATA DA DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de acumulação, nos termos do
XVI, da Constituição Federal, do cargo de professora estadual e de cargo de
art. 37,
natureza técnica na FUNASA, bem como sobre o pagamento de valores retroativos na
reintegração da servidora pública demitida de forma indevida.
2. Este Superior Tribunal, ao analisar o
o, § 5o, da
em conjunto com
art. 6
Lei 12.016/2009
o
II,
, da Constituição Federal, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal
art. 105,
b
Federal, firmou entendimento no sentido de que a expressão "quando denegatória a
decisão" compreende a extinção do mandado de segurança com ou sem resolução do
mérito. Precedente.
3. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, nos termos do
disposto no
XVI, da Constituição Federal, para fins de acumulação de cargos
art. 37,
públicos, basta que exista compatibilidade de horários e que a situação se enquadre em
um dos casos previstos constitucionalmente, como ocorre com a impetrante que
Documento eletrônico VDA53154800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:24
Código de Controle do Documento: ce3ab0e1-340f-42f5-aebe-ebd651a01b73

acumulou o cargo de professora com outro de natureza inequivocamente técnica.
Precedente.
4. Não há julgamento
configurado pela decisão impugnada que decidiu o
extra petita
mérito nos limites propostos pelas partes.
5. A reintegração de servidor público, em decorrência de anulação do ato que o demitira,
implica o pagamento de vencimentos e vantagens referentes ao período afastado.
Precedentes.
6. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DO PARÁ contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário para
conceder a segurança e anular o ato administrativo que determinou a demissão da
recorrente, ora agravada, do cargo de Professora Estadual (AD-4), reintegrando-a ao
cargo, com o pagamento dos vencimentos e demais vantagens desde a data da
demissão.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que é necessária a dilação
probatória, ressaltando que "sempre houve dúvida quanto à natureza e as funções do
cargo exercido na FUNASA" (fl. 981).
Sustenta que o STJ não poderia julgar o mérito e a extinção do processo sem
resolução de mérito impede a interposição do recurso ordinário, porquanto "não é
possível a resolução do mérito pelo STJ sem que tenha ocorrida esta análise no âmbito
do TJE/PA" (fl. 985).
Alega, ainda, que o capítulo da decisão impugnada referente à obrigação de
pagar vencimentos e vantagens desde a data da demissão é
, visto que "nada
extra petita
foi requerido em relação à pagamento de valores e sim apenas e tão-somente em
relação à obrigação de fazer aqui discutida" (fl. 990).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53154800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:24
Código de Controle do Documento: ce3ab0e1-340f-42f5-aebe-ebd651a01b73

VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Inicialmente, esta Corte Superior, ao analisar o
o, § 5o, da
art. 6
Lei 12.016/2009
em conjunto com o
II,
, da Constituição Federal, à luz da jurisprudência do
art. 105,
b
Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que a expressão "quando
denegatória a decisão" compreende a extinção do mandado de segurança com ou sem
resolução do mérito. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO.
II, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ART. 105,
CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OFENSA AO
o DO
ART. 6
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. CARÁTER
INSANÁVEL DE VÍCIO PROCESSUAL. PROIBIÇÃO DE DECISÃO
SURPRESA. ARTS. 9o E 10 DO
TRANSCURSO IN ALBIS DO
CPC/2015.
PRAZO FIXADO PARA MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÕES PARA IMPETRAÇÃO DE
AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA.
o, LXX, B, DO TEXTO
ART. 5
FUNDAMENTAL. INSTITUIÇÃO REGULAR E FUNCIONAMENTO HÁ
PELO MENOS 01 (UM) ANO. ATUAÇÃO EM DEFESA DOS
INTERESSES DOS ASSOCIADOS. CRITÉRIOS PRIMA FACIE QUE
NÃO OBSTAM O CONTROLE JUDICIAL NO CASO CONCRETO.
INVIABILIDADE DE PROPOSITURA DO WRIT POR ENTIDADE
ASSOCIATIVA CUJOS OBJETIVOS SOCIAIS SÃO EXCESSIVAMENTE
GENÉRICOS. RECURSO IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 9. 3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Nos termos do
II, b, da Constituição da República de 1988,
art. 105,
compete a esta Corte julgar, em recurso ordinário, os mandados de
segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos Tribunais de Justiça, quando denegatória a
decisão, preceito cuja exegese extensiva permite sua aplicação às
.
hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito
Precedentes.
Documento eletrônico VDA53154800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:24
Código de Controle do Documento: ce3ab0e1-340f-42f5-aebe-ebd651a01b73

III - Os deveres de lealdade, esclarecimento, consulta e prevenção
decorrem do princípio cooperativo previsto no
o do
o qual,
art. 6
CPC/2015,
entretanto, não obsta a extinção do processo sem resolução do mérito
quando presente vício de natureza insanável.
IV - Não viola a proibição de decisões surpresa constante dos arts. 9o e 10
do estatuto processual de 2015 o acórdão que, em razão da inércia da
parte interessada em apresentar manifestação a respeito de matéria
cognoscível de ofício, reconhece a ausência de pertinência subjetiva da
Impetrante para a lide.
V - Conquanto o
o, LXX, b, da Constituição da República estabeleça,
art. 5
prima facie, os requisitos mínimos a serem preenchidos por entidades
associativas para a impetração de writ coletivo - quais sejam, a regular
instituição, o funcionamento há pelo menos 01 (um) ano e, ainda, a
atuação em defesa dos interesses dos respectivos membros ou
associados -, não há óbice ao controle judicial substantivo acerca da
legitimidade ativa de tais entidades, notadamente quando constatada a
desvirtuação de sua personalidade jurídica ou o aspecto genérico dos
respectivos objetivos sociais.
Precedente do Supremo Tribunal Federal.
VI - Caso em que as disposições estatutárias são excessivamente
abrangentes, abarcando atuação da entidade em oposição a quaisquer
ações estatais contrárias à ordem constitucional e aos princípios da
Administração Pública, ou, ainda, o patrocínio de iniciativas voltadas a
promover ganhos de eficiência quanto às receitas e despesas públicas,
inviabilizando, por conseguinte, o reconhecimento da legitimidade ativa
para a impetração do mandamus coletivo.
VII - Recurso improvido (RMS 60.346/AP, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/6/2023,
15/6/2023,
nosso).

Por outro lado, deve ser observado que, nos termos do disposto no art. 37,
XVI, da Constituição Federal, não há carga horária máxima a ser observada para fins de
acumulação de cargos públicos, bastando que exista compatibilidade de horários e que a
situação se enquadre em um dos casos previstos constitucionalmente, caso da
recorrente ora agravada.
Com efeito, a descrição oficial das atribuições do cargo de Atendente da
FUNASA, trazida aos autos, evidencia inequivocamente sua natureza técnica. A análise
dessas atribuições revela que não se trata de meras tarefas burocráticas ou
administrativas, mas sim de atividades que exigem conhecimentos técnicos específicos
na área de saúde.
Na mesma linha o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA53154800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:24
Código de Controle do Documento: ce3ab0e1-340f-42f5-aebe-ebd651a01b73

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR.
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS VERIFICADA. POSSIBILIDADE.
1. Segundo o disposto no
XVI, da Constituição Federal e
art. 37,
art. 118,
§ 2o, da
não há carga horária máxima a ser observada
Lei 8.112/1990,
para fins de acumulação de cargos públicos, bastando que exista
compatibilidade de horários e que a situação se enquadre em um dos
casos previstos constitucionalmente. Precedente: AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 955.206/MG,
Primeira Turma, DJe 12/12/2019.
2. Agravo interno não provido (AgInt no
relator Ministro
REsp 1773241/AL,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/3/2020,
.
23/3/2020)

Ademais, a irresignação quanto ao julgamento
também não
extra petita
merece prosperar, tendo em vista que o pedido de pagamento dos valores retroativos foi
expresso à fl. 874.
Dessa forma, não há julgamento
configurado pela decisão
extra petita
impugnada que decidiu o mérito nos limites propostos pelas partes.
Ainda que não houvesse o pedido, a reintegração de servidor público, em
decorrência de anulação do ato que o demitira, implica o pagamento de vencimentos e
vantagens referentes ao período afastado, conforme jurisprudência desta Corte Superior.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO ILEGAL.
DETERMINAÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
NO
CARGO
E
DE
RESSARCIMENTO DAS VERBAS SALARIAIS ATÉ A DATA DE
PUBLICAÇÃO DO RJU DO MUNICÍPIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que
"servidor reintegrado por decisão judicial em virtude de anulação do ato de
sua exoneração ou demissão faz jus a todos os direitos e vantagens do
cargo no período em que permaneceu indevidamente afastado" (AgInt no
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 1.261.291/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2018,
11/12/2018)
2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1.592.128
/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
25/9/2023,
28/9/2023)

AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS A
TÍTULO DE REINTEGRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO
Documento eletrônico VDA53154800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:24
Código de Controle do Documento: ce3ab0e1-340f-42f5-aebe-ebd651a01b73

ANTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
2. É entendimento desta Corte que "A anulação do ato de demissão tem
como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o
restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor
a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os
vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que
esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao
princípio da 'restitutio in integrum', (...)". (AgRg nos EmbExeMS 14.081
/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
11/4/2012,
17/4/2012)
3. Agravo interno improvido (AgInt na ImpExe na ExeMS 20.689/DF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022,
DJe de
.
5/12/2022)

Assim, deve ser mantida a concessão da segurança, tendo em vista a
possibilidade de acumulação, no caso, do cargo de professora estadual e de cargo de
natureza técnica na FUNASA, bem como o entendimento do STJ acerca do pagamento
de valores retroativos na reintegração da servidora pública demitida de forma indevida.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Documento eletrônico VDA53154800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:24
Código de Controle do Documento: ce3ab0e1-340f-42f5-aebe-ebd651a01b73

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no RMS 76.205 / PA
Número Registro: 2025/0143245-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08174964220238140000 8174964220238140000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CÍCERA MARTINS ANTUNES FONSECA
ADVOGADOS
: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO - PA007730
EURIPEDES JOSE DE SOUZA JUNIOR - GO042479
RECORRIDO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR : GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO - PA007730
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - EXONERAÇÃO
OU DEMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR : GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO - PA007730
AGRAVADO
: CÍCERA MARTINS ANTUNES FONSECA
ADVOGADOS
: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO - PA007730
EURIPEDES JOSE DE SOUZA JUNIOR - GO042479
TERMO
Documento eletrônico VDA54082746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: 90396aeb-86b9-4f92-b3f9-6a588342b372

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:27
Código de Controle do Documento: 90396aeb-86b9-4f92-b3f9-6a588342b372